Tribunal: TJSP
Processo: 1500698-73.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-01
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Apelação. Furto qualificado majorado. Pleito objetivando a revisão da dosimetria da reprimenda. Inviabilidade. Pena-base acertadamente exasperada em razão dos maus antecedentes. Presença de mais de uma condenação definitiva que também permitiria o rateio entre antecedentes e reincidência. Precedentes do STF e STJ, inclusive perfilhados por esta C. Câmara. Na segunda fase escorreita majoração

Ementa:
Apelação. Furto qualificado majorado. Pleito objetivando a revisão da dosimetria da reprimenda. Inviabilidade. Pena-base acertadamente exasperada em razão dos maus antecedentes. Presença de mais de uma condenação definitiva que também permitiria o rateio entre antecedentes e reincidência. Precedentes do STF e STJ, inclusive perfilhados por esta C. Câmara. Na segunda fase escorreita majoração decorrente da reincidência, seguida de exato recrudescimento pela incidência da causa de aumento. Regime inicial irretorquível. Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000053100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500698-73.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante JOAQUIM
LUIS DO NASCIMENTO NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo defensivo, mantendo, in totum, a r. sentença atacada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500698-73.2019.8.26.0548 -Voto no
2
Apelação no 1500698-73.2019.8.26.0548
Comarca: Campinas
Apelante: JOAQUIM LUIS DO NASCIMENTO NETO
Advogado: Lucia Reinert
VOTO No. 20.893
Apelação. Furto qualificado majorado. Pleito objetivando a revisão
da
dosimetria
da
reprimenda.
Inviabilidade.
Pena-base
acertadamente exasperada em razão dos maus antecedentes.
Presença de mais de uma condenação definitiva que também
permitiria o rateio entre antecedentes e reincidência. Precedentes
do STF e STJ, inclusive perfilhados por esta C. Câmara. Na
segunda fase escorreita majoração decorrente da reincidência,
seguida de exato recrudescimento pela incidência da causa de
aumento. Regime inicial irretorquível. Improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOAQUIM LUIS DO NASCIMENTO NETO contra sentença de
primeiro grau (fls. 154/166), prolatada em 18 de junho p.p., pelo MM.
Juiz de Direito, Dr. Nelson Augusto Bernardes de Souza, da 5a Vara
Criminal da Comarca de Campinas, que o condenou às penas de 3
anos, 7 meses e 16 dias de reclusão, em regime fechado, pagamento
de 16 dias-multa, no piso legal, declarando-o como incurso no art.
155, § § 1o e 4o, inciso II, do Código Penal.
Irresignado, interpôs recurso de apelação
pleiteando, em resumo, a mitigação da reprimenda ante o
afastamento da majoração conferida na primeira etapa de dosimetria
da pena, além do abrandamento do regime inicial.
Em suas contrarrazões o Ministério Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500698-73.2019.8.26.0548 -Voto no
3
bateu-se pelo acerto do decisum, salientando a inviabilidade de
redução da pena estabelecida.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, endossou as contrarrazões ministeriais, opinando pelo
improvimento ao apelo.
É o relatório.
Devidamente processado, o apelo defensivo
não comporta provimento, merecendo subsistir a r. decisão atacada.
Segundo descreve a denúncia, no dia 10 de
março de 2019, durante o repouso noturno e mediante escalada, o
apelante invadiu o imóvel situado na Rua Alberto Schweitzer, no. 169,
de onde subtraiu um microondas Consul, avaliado em R$ 180,00, em
prejuízo à vítima Maria Emilia de Almeida.
Muito embora o presente recurso volte-se
exclusivamente à mitigação da reprimenda e respectivo regime de
cumprimento, imperioso reconhecer amplamente demonstradas, no
decorrer da instrução processual, a materialidade e a autoria,
conforme provas documentais e orais, todas produzidas em perfeita
consonância, culminando na prolação do édito condenatório.
Na dosimetria da pena, consoante o art. 59 do
Código Penal, ante a presença de três condenações definitivas (fls.
78/82 por furto, roubo e tráfico de entorpecentes, respectivamente),
o magistrado a quo considerou uma delas sob a forma de
antecedentes (por furto, processo no. 287/2003, porquanto já atingida
pelo período depurador), exasperando a pena-base em patamar
exato, perfazendo 2 anos e 4 meses de reclusão, além do pagamento
de 11 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500698-73.2019.8.26.0548 -Voto no
4
Vale observar que, ainda que nenhuma das
três condenações definitivas tivesse sido atingida pelo período
depurador, poderiam ser perfeitamente rateadas entre reincidência e
maus antecedentes, assim sopesadas em fases distintas de aplicação
da pena, inclusive em consonância ao maciço entendimento adotado
pelos Tribunais Superiores, in verbis:
Habeas corpus. Falsificação de documento
público. Condenação. 2. Conduta atípica.
Falsificação
grosseira.
Revolvimento
aprofundado do conjunto fático-probatório.
Análise inviável na via do habeas corpus. 3.
Dosimetria. Bis in idem. Não ocorrência.
Paciente que apresenta duas condenações
definitivas, sendo uma utilizada como
circunstância judicial para fixação da pena-
base
e
outra
como
agravante
da
reincidência. 4. Regime inicial fechado. Réu
reincidente em crimes dolosos e com maus
antecedentes. Ausência de constrangimento
ilegal. 5. Ordem denegada. (STF, HC 108059, 2a
T., rel. Gilmar Mendes, 19/03/2013, v.u. - grifamos)
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA SANÇÃO
CORPORAL. PENA-BASE. POSSIBILIDADE
DE
CONDENAÇÕES
ANTERIORES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500698-73.2019.8.26.0548 -Voto no
5
DIFERENTES ETAPAS DA DOSIMETRIA.
PROCESSOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE.
1. Na hipótese em tela, a Corte estadual
afastou a possibilidade de se utilizar uma das
condenações anteriores com trânsito em
julgado
para
valorar
negativamente
os
antecedentes na fixação da pena-base, por
entender que as condenações anteriores só
poderiam ser utilizadas para majorar a sanção
na
segunda
fase
da
dosimetria,
pela
reincidência.
2. A jurisprudência deste Sodalício orienta-
se no sentido de que a existência de
diversas condenações definitivas autoriza o
reconhecimento da reincidência, assim como a exasperação da pena-base, mediante valoração negativa dos
antecedentes do réu, uma vez que os fatos
utilizados para a exasperação de pena-base
não são os mesmos que autorizam a
majoração na etapa seguinte. (STJ, REsp
1753453/MG, 5a T., rel. Jorge Mussi, 23/10/2018,
v.u. grifo nosso)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. VALORAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500698-73.2019.8.26.0548 -Voto no
6
NEGATIVA.
MAUS
ANTECEDENTES.
DIVERSAS
CONDENAÇÕES.
POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Sodalício orienta-se
no sentido de que a existência de diversas
condenações definitivas autoriza o reconhecimento da reincidência, assim como a exasperação da pena-base, mediante valoração negativa dos
antecedentes do réu. Precedente.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no
AREsp 1310745/PI, 5a T., rel. Joel Ilan Paciornik,
18/10/2018, v.u. - grifamos)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS.
ESTUPRO
E
ROUBO.
DECADÊNCIA.
AÇÃO
PENAL
PÚBLICA
CONDICIONADA
À
REPRESENTAÇÃO.
SOLENIDADE
DISPENSADA.
DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPORTUNAÇÃO
OFENSIVA AO PUDOR. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E
REINCIDÊNCIA.
CONDENAÇÕES
DISTINTAS.
BIS
IN
IDEM.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CAUSA
DE
AUMENTO.
EMPREGO
DE
ARMA.
APREENSÃO
E
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500698-73.2019.8.26.0548 -Voto no
7
DE
OUTROS
MEIOS
DE
PROVA.
COMPREENSÃO FIRMADA NA TERCEIRA
SEÇÃO (ERESP No 961.863/RS). RESSALVA
DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. PROVA
ORAL QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO DO
INSTRUMENTO. ORDEM DENEGADA.
[...]
Esta Corte possui entendimento no sentido
de que não é ilegal e tampouco configura
bis in idem a utilização de condenações
definitivas, anteriores e distintas, para
consideração
desfavorável
dos
antecedentes e aplicação da agravante da
reincidência. (STJ, HC 429.840/SP, 6a T., rel.
Maria Thereza de Assis Moura, 15/03/2018, v.u.
grifo nosso)
No
mesmo
prisma,
também
segue
o
posicionamento perfilhado por esta C. Câmara, destacando-se,
sobretudo, o teor do recente voto de lavra do des. Leme Garcia,
perfeitamente amoldável ao presente caso, in litteris:
APELAÇÃO. Roubo simples tentado. Recursos
defensivo e ministerial. Insuficiência probatória.
Inocorrência. Autoria e materialidade bem
demonstradas. Palavra da vítima que merece
credibilidade.
Condenação
confirmada.
Desclassificação para o crime de furto. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500698-73.2019.8.26.0548 -Voto no
8
cabimento, em razão da inequívoca grave
ameaça praticada contra a vítima. Dosimetria.
Pretensão ministerial de exasperação da pena-
base. Possibilidade. Réu que ostenta duas
condenações
transitadas
em
julgado,
podendo a excedente ser valorada a título
de
maus
antecedentes.
Pena
redimensionada. Regime semiaberto que se
mostra adequado considerando a quantidade
de pena imposta e as circunstâncias pessoais
do acusado. Recurso ministerial parcialmente
provido e recurso defensivo improvido.
[...]
Nas duas primeiras fases, o i. magistrado
sentenciante exasperou a pena do apelante
Fernando por uma vez, aplicando o aumento
em 1/6, em razão da reincidência evidenciada
pela sua folha de antecedentes (fls. 53/59) e
pelas certidões acostadas aos autos (fls.
69/80). Contudo, como bem observado pelo i.
Parquet e reforçado pela douta Procuradoria de
Justiça,
o
acusado
ostenta
duas
condenações transitadas em julgado, cujas
penas foram extintas há menos de cinco
anos, de modo que cabível o reconhecimento de apenas uma das
condenações definitivas como reincidência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500698-73.2019.8.26.0548 -Voto no
9
valorando-se a excedente a título de maus
antecedentes, para a exasperação da pena-
base. (Apelação no. 0005193-50.2016.8.26.0223,
rel. Leme Garcia, 07/05/2019, v.u. grifamos)
LESÃO
CORPORAL
DECORRENTE
DE
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
e
AMEAÇA.
Materialidade e autoria demonstradas. Palavra
da vítima corroborada por laudo pericial e
testemunhas. Dolo evidenciado. PENAS. Dupla
reincidência. Condenações definitivas não
alcançadas pelo período depurador previsto
no art. 64, I do Código Penal. Possibilidade
de valoração de uma das condenações
como maus antecedentes e outra como
reincidência. Agravante prevista no artigo 61,
II "f", do CP, incidente somente com relação ao
crime de ameaça. Substituição e sursis não
cabíveis por falta de adequação legal. Recurso
parcialmente provido para reduzir a reprimenda. (Apelação Criminal
0001450-74.2017.8.26.0618, rel. Otávio de Almeida
Toledo, 07/06/2019, v.u. - grifo nosso)
FURTO
Condenação
Inconformismo tão
somente quanto ao regime fechado imposto
Pena-base mantida no mínimo legal - Réu
reincidente
Reincidência não considerada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500698-73.2019.8.26.0548 -Voto no
10
pelo juízo Ausente recurso ministerial Réu
portador
de
maus
antecedentes

Condenação definitiva por roubo e tráfico -
Regime
semiaberto
adequado
ao
caso
concreto - Recurso provido - (voto 36043).
[...]
Para tanto, expôs o d. sentenciante ostentar o
recorrente três condenações com trânsito
em
julgado
e,
para
efeito
de
maus
antecedentes, erigiu duas delas, relativas à
prática do delito de furto (processo n.o 970/14
7a Vara Criminal da capital, condenação
transitada em julgado em 12/08/15 fls. 168; e
processo n.o 1172/14 10a Vara Criminal da
capital, condenação transitada em julgado em
09/03/15, extinta a pena por indulto em
17/05/15), de modo que acertada a majoração
da básica pelos maus antecedentes. (Apelação
Criminal 0004739-23.2015.8.26.0153; rel. Newton
Neves; 17/04/2018; v.u. grifamos)
Como
cediço,
antecedentes
criminais
constituem circunstâncias do crime, sendo a reincidência, em sua
natureza jurídica, um antecedente criminal especialmente valorado
pelo legislador sob a forma de agravante, porque detectada antes do
fato, no período depurador de 5 anos, nos moldes do art. 64, I, do
Código Penal.
Logo,
ontologicamente,
antecedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500698-73.2019.8.26.0548 -Voto no
11
criminal e reincidência constituem o mesmo instituto. Eis por que
havendo uma hipótese de antecedente, cabível para gerar
reincidência, usa-se como agravante. Todos os demais, mesmo que
compreendidos no período de 5 anos antes dos fatos, devem ser
valorados como circunstâncias judiciais.
É para isso que o legislador deixou ao julgador
um leque aberto de circunstâncias no art. 59 do Código Penal: para
valer como critério residual.
Lembremos que as qualificadoras de um crime
podem ser várias, mas somente uma serve para qualificar. As demais
devem ser usadas como agravantes ou circunstâncias judiciais.
Por isso, a sobreposição de circunstâncias
como agravantes é um método que consagra, subrepticiamente, o bis
in idem. Seria o mesmo que considerar um motivo torpe como de
"muita intensidade" e, em lugar de fazê-lo agravar a pena em 1/6,
torná-lo mais severo, ensejando a exasperação em maior fração (1/5,
1/4, 1/3, dentre outras).
Na segunda etapa, em razão da reincidência
(aqui
considerando
as
demais
condenações
definitivas,
já
mencionadas, processos nos. 32996/2010 e 3004436-43.2013), a
reprimenda foi certeiramente majorada ao montante de 2 anos, 8
meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 12 dias-multa.
Na última etapa, em vista da causa de
aumento referente ao repouso noturno, irreprochável a exasperação
em 1/3, totalizando a penal final de 3 anos, 7 meses e 16 dias de
reclusão, além do pagamento de 16 dias-multa.
Por derradeiro, a quantidade de pena final,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500698-73.2019.8.26.0548 -Voto no
12
aliada às condições pessoais negativas do apelante
sujeito
reincidente e possuidor de maus antecedentes , o único regime que
se mostra razoável, à adequada reprovação, é o fechado, pois a
fixação de regime mais brando, já em oportunidade anterior, restou
amplamente frustrada, em vista da reiteração delitiva, fator que
também
obsta
a
possibilidade
de
substituição,
consoante
devidamente fundamentado pelo juiz sentenciante.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo
defensivo, mantendo, in totum, a r. sentença atacada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator